Tribunal: TJES
Processo: 0004310-85.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação culposa
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004310-85.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FREDERICO BETCHER ROZA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004310-85.2021.8.08.0011

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

EMBARGANTE: FREDERICO BETCHER ROZA NETO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS LACERDA DE OLIVEIRA FERREIRA - ES35398, LORRANNA SOARES BASTOS - ES29160-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação criminal, mantendo a condenação do réu pela prática do crime de receptação a uma pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 60 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 6 (seis) questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise do não oferecimento do acordo de não persecução penal; (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto a eventual vício na peça acusatória por falta de indicação do dolo; (iii) saber se há contradição entre a inversão do ônus da prova e a presunção de inocência; (iv) saber se há omissão sobre o pleito de desclassificação para a modalidade culposa; (v) saber se houve omissão sobre a dupla valoração de uma única condenação prévia; e (vi) saber se o acórdão foi omisso em relação ao direito de sustentação oral do advogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgado embargado não padece de omissão em relação ao acordo de não persecução penal, haja vista que a decisão fundamentou expressamente seu não oferecimento com base na existência de condenação definitiva anterior do réu por crime contra o patrimônio. 4. Não existe vício na apreciação da denúncia, uma vez que a prolação de sentença condenatória, mediante análise ampla das provas, supera e afasta eventuais defeitos formais da acusação inicial. 5. A alegação de contradição por ofensa à presunção de inocência é infundada, pois a jurisprudência estabelece que o acusado flagrado na posse de bem de origem ilícita deve demonstrar a licitude de sua posse. 6. A tese de desclassificação para o crime na modalidade culposa foi devidamente rejeitada na decisão colegiada, visto que a versão do réu não foi comprovada e o próprio acusado alterou sua narrativa durante o interrogatório em juízo. 7. A alegação de dupla valoração de antecedentes criminais foi rechaçada, confirmando-se a idoneidade da justificativa ministerial para não propor o acordo e a legitimidade dos maus antecedentes na dosimetria, não constituindo o benefício processual um direito subjetivo do réu. 8. A tese de nulidade por impedimento de sustentação oral carece de respaldo, tendo em vista que o tribunal já havia acolhido embargos anteriores para garantir a inclusão do processo em pauta presencial, com a respectiva participação virtual do patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, para manter integralmente os termos do acórdão condenatório que negou provimento ao apelo defensivo.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, sendo via inadequada para a mera rediscussão de matéria de mérito já apreciada e fundamentada pelo colegiado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 619 CPP, art. 28-A CPP, art. 156 CP, art. 180

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 201610 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 21/06/2021 STJ, AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/08/2021 STJ, HC 684.808/GO, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021 TJES, Apelação Criminal 035190200077, Rel. Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araujo, Primeira Câmara Criminal, julgado em 25/01/2023 TJES, Apelação Criminal 0003463-94.2013.8.08.0001, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/12/2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004310-85.2021.8.08.0011

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

EMBARGANTE: FREDERICO BETCHER ROZA NETO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS LACERDA DE OLIVEIRA FERREIRA - ES35398, LORRANNA SOARES BASTOS - ES29160-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
FREDERICO BETCHER ROZA NETO
, irresignado com o acórdão que manteve a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 180, "caput", do Código Penal , fixando-lhe a pena definitiva em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

O embargante alega que o acórdão de ID 18356733 padece dos vícios de: (1) omissão quanto à análise do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal; (2) omissão quanto à análise de vício na peça acusatória por ausência de indicação do dolo; (3) contradição entre o princípio da presunção de inocência e a inversão do ônus da prova; (4) omissão quanto ao pleito de desclassificação para receptação culposa; (5) omissão sobre o possível
bis in idem
decorrente do uso de uma única condenação prévia para agravar a pena e restringir direitos simultaneamente; e (6) omissão por inobservância a rito procedimental indispensável, pelo impedimento do causídico em realizar a sustentação oral.

O Ministério Público estadual ofertou contrarrazões pugnando pela rejeição integral dos aclaratórios.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, contudo, verifico que a pretensão do embargante busca apenas a rediscussão de matéria já julgada, o que é vedado na via estreita do artigo 619 do Código de Processo Penal.

No que tange à suposta omissão relativa à análise do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o acórdão embargado foi claro ao considerar que o acusado ostenta condenação criminal transitada em julgado pela prática de crime contra o patrimônio, razão pela qual foi considerado indevido o oferecimento do acordo, não havendo que se falar em omissão:

“Nessa quadra, ressalto que o representante ministerial, antes de oferecer a denúncia, requereu que fossem certificados os antecedentes de FREDERICO BETCHER ROZA NETO (fl. 49 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 12293493),e em virtude do mesmo ostentar uma condenação definitiva pelo crime de roubo majorado (fls. 50/59 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 12293493), não lhe foi oferecido o benefício previsto no artigo 28-A, do Código Processual Penal, conforme consta na exordial acusatória, cujo trecho aqui transcrevo:

Deixo de oferecer o acordo de não persecução penal considerando que o acusado ostenta condenação criminal transitada em julgado pela prática de crime contra o patrimônio, de forma que reputo ser medida insuficiente para reprovação e prevenção do crime.

Desse modo, evidente o descabimento da alegação defensiva de que não foi apresentada justificativa idônea para o não oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal ao acusado.

Assim, rejeito a presente preliminar.”

Igualmente, quanto à aventada omissão acerca de eventual
bis in idem
pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) com fundamento em condenação anterior transitada em julgado, uma vez que o acórdão embargado considerou plenamente idônea e suficiente a referida fundamentação, bem como reputou legítimos e devidos os maus antecedentes sopesados na primeira fase da dosimetria da pena, resta afastada a alegada omissão. Ademais, a decisão encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), a qual preconiza que o ANPP não constitui direito público subjetivo do acusado:

[...] As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP,
porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime
, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo.
Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado
. [...] (STF, HC 201610 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2021 PUBLIC 25-06-2021)

No que tange à alegada omissão sobre o vício na peça acusatória, especificamente a ausência de descrição do dolo, não há falha a ser sanada no acórdão. A decisão embargada acertadamente explicou que a superveniência de sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Isso ocorre porque, ao prolatar a sentença, o magistrado realiza uma análise profunda e completa de todas as provas e fatos. Esse julgamento de mérito mais amplo supre eventuais defeitos formais da acusação inicial, esvaziando a discussão e afastando qualquer eventual omissão.

De igual modo, não procede a alegação de contradição ou de ofensa ao princípio da presunção de inocência, em razão da inversão do ônus da prova. O acórdão embargado fundamentou de forma clara que, ao ser flagrado na posse do bem de origem ilícita, cabe ao acusado demonstrar a licitude da posse, entendimento este que se encontra em absoluta consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cumprindo, inclusive, destacar os precedentes citados pela decisão recorrida:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO - APELO NÃO PROVIDO. [...].
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190200077, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOLO CONFIGURADO. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O ORIGEM LÍCITA DO BEM OU A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Como se sabe, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no HC n. 331.384/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017) (STJ, AGRG no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)
. 2. Ocorre que a Defesa não se desincumbiu deste ônus, não servindo para tanto as meras declarações do acusado em Juízo, estando suficientemente demonstrado o dolo em sua conduta, mormente porque a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é hábil à absolvição e nem à desclassificação para a modalidade culposa, pois aquele que compra itens, ainda mais nesse caso, para revenda, sem nenhuma precaução, possibilita o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, mormente quando deixa de apresentar informações que o exima da sua responsabilidade [...]. (TJES; APCr 0003463-94.2013.8.08.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA APREENDIDO EM RESIDÊNCIA DE TERCEIRO, NA AUSÊNCIA DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESNECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
1. “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP” (AGRG no HC 588.999/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020).
[...] (STJ; HC 684.808; Proc. 2021/0247854-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Em relação à alegada omissão quanto à
“análise aprofundada da versão do réu de que o veículo teria sido recebido de terceiro como garantia de dívida, sem intenção de lucro, esvaziando o dolo específico do caput do art. 180”
, razão não assiste ao embargante. O acórdão recorrido foi expresso ao concluir que tal narrativa não restou demonstrada nos autos, tendo inclusive o próprio acusado em seu interrogatório judicial modificado sua versão, afirmando não ter recebido o carro como garantia de dívida alguma.

Por fim, em relação à suposta omissão quanto ao direito de realizar sustentação oral virtual, o Tribunal acolheu Embargos de Declaração anteriores do acusado (ID 16988468), retirando expressamente o processo da pauta virtual e incluindo-o em sessão presencial, com determinação de providências para assegurar a participação virtual do patrono conforme requerido pelo apelante. O inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com vício de omissão.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira exaustiva, clara e motivada todas as teses recursais, inexistindo vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de justiça, conheço e
nego provimento
a
o
s embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

Acompanho o eminente relator para negar provimento aos embargos de declaração.